Tribunal: TJMT
Processo: 1020359-39.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020359-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADEMIR DOS SANTOS - CPF: 430.140.891-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDAE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – PROPOSITURA DA AÇÃO COM BASE EM IMAGENS DE SATÉLITE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – OITIVA DO ÓRGAO AMBIENTAL E INSPEÇÃO IN LOCO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Evidenciado que a ação fora proposta com base somente em imagens de satélite, mostra-se imprescindível, a prévia oitiva do órgão ambiental e possível inspeção
in loco
, para aferir a efetiva extensão de possível dano ambiental.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000705-54.2021.8.11.0101, movida em desfavor de ADEMIR DOS SANTOS, que in
deferiu a tutela de urgência, consubstanciada, em síntese, no pedido de abstenção de exploração da área e de promover novos desmatamentos, sem prejuízo da recuperação da degradação constatada e do decreto de indisponibilidade de bens, na ordem de dois milhões e trezentos mil reais, bem como da suspensão de participação em linhas de financiamento e obtenção de benefícios fiscais.

Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Ademir dos Santos, ao fundamento de que, por meio de imagens de satélite, constatou-se a degradação ambiental consistente no desmatamento a corte raso de 457,5194 hectares, no período de 02/09/2019 a 25/07/2020.

Assevera que, o relatório técnico realizado por engenheiros florestais vinculados ao Ministério Público, bem como as imagens do sistema de detecção de desmatamento possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade.

Argumenta que, configura formalismo negar validade a imagens de satélite, exigindo-se a realização de prova pericial para fins de comprovação do dano ambiental.

Afirma que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos acima alinhavados. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões.

O Parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (id.
129685662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor Ademir dos Santos, ao fundamento de que, por meio de imagens de satélite, tomou conhecimento da ocorrência do desmate de 457,5194 hectares, entre o período de 02/09/2019 a 25/07/2020, sem autorização do órgão ambiental competente.

Com base nestes fundamentos, o Autor postulou na inicial, pela concessão da liminar, consistente na abstenção de exploração econômica da área, elaboração e execução de Projeto de Recuperação da Área Degradada, sem prejuízo do decreto de indisponibilidade de bens e suspensão de linhas de crédito, incentivos e benefícios fiscais; dentro outros requerimentos.

Sobreveio a decisão agravada, que
indeferiu a tutela de urgência, contra a qual, insurge-se o Recorrente.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Compulsando os autos, verifica-se que, o único elemento de prova colacionado pelo Ministério Público, restringe-se a imagens de satélite, obtidas por meio de cooperação firmada entre o
Parquet
e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Não obstante a existência de indícios de supressão de vegetação, o acervo probatório juntado aos autos, mostra-se insuficiente para a concessão da tutela de urgência, mostrando-se imprescindível ao menos a prévia oitiva dos órgãos ambientais e possível inspeção
in loco
, da área eventualmente degradada.

O sistema de detecção de desmatamento identificou a supressão de vegetação de 457,5194 hectares, no período de 02/09/2019
a 25/07/2020
.

Em sede de inquérito civil, a anterior proprietária da área juntou documentos, informando que, na data de 10/01/2020, chegou a ser lavrado auto de infração, em razão do desmate de 277,4385 hectares de floresta nativa e de exploração de atividade potencialmente poluidora (pecuária), sem a autorização do órgão ambiental competente; sendo lavrado, ainda, termo de embargo / interdição.

Assim, na seara administrativa houve determinação de abstenção de todas as atividades realizadas no interior da Fazenda e na área irregularmente danificada, com o objetivo de regeneração; emergindo divergência entre área apontada como desmatada na exordial e o auto de infração lavrado pelo órgão ambiental competente.

Destarte, depreende-se que o Autor não logrou êxito, em sede de cognição sumária, em colacionar acervo probatório, acerca da efetiva extensão da área degradada, mostrando-se imprescindível a dilação probatória.

Desta via, até que se aguarde a manifestação do órgão estadual do meio ambiente e possível inspeção
in loco
, mostra-se prematura a determinação de
abstenção de exploração da área e de promover a recuperação da degradação possivelmente constatada; mostrando-se desarrazoado, nesta quadra processual, falar em indisponibilidade de bens e suspensão de participação em linhas de financiamento e obtenção de benefícios fiscais.

Feitas estas considerações, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro, por ora, a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que, em sede de cognição sumária, pairam dúvidas acerca de potencial extensão da supressão de vegetação, uma vez que já existe termo de embargo sobre a área, e ainda, se subsistem outros fatos relevantes de conhecimento exclusivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente ou do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente.

Posto isso, ausentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, por ora, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022